Tribunal: STF
Processo: HC 259060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO: VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO. CONDIÇÃO INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. LESÃO CORPORAL CULPOSA E REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO: PEDIDOS NÃO ANALISADOS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES.PENA NO MÍNIMO LEGAL E REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.7.2025, por Bianca Bizio Bom, advogada, em benefício de Wellinton Aparecido Figueiredo Barbosa, contra decisão pela qual, em 4.2.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 977.422/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 6.10.2021, às penas de três anos, sete meses e seis dias de detenção e três meses e dezoito dias de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos no art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), uma vez, e no art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal. Foi condenado às penas de nove meses de detenção, ao pagamento de quinze dias-multa e a três meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no caput do art. 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool). O regime inicial fixado foi o semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Os delitos descritos estão previstos na Lei n. 9.503/1997 (fl. 18, e-doc. 4). 



    3. Interpostas apelações pela defesa e por assistentes do Ministério Público estadual, em 6.12.2022, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos, com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL –  ARTS. 302, 303 E 306 DO CTB –  RECURSO DEFENSIVO QUE REQUER ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS E SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÇÃO DAS PENAS EM PATAMAR BASE E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO –  IMPOSSIBILIDADE, EIS QUE A MATERIALIDADE E A AUTORIA RESTARAM COMPROVADAS –  PENAS BEM DOSADAS E REGIME ADEQUADO –  RECURSO DAS ASSISTENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REQUEREM O RECONHECIMENTO DO CRIME DE DOLO EVENTUAL –  IMPOSSIBILIDADE RECURSOS IMPROVIDOS” (fl. 95, e-doc. 4). 



    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo Tribunal de origem (fls. 151-152, e-doc. 4). Em 31.10.2023, o Agravo em Recurso Especial n. 2.456.979/SP não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça por óbice formal (fls. 183-184, e-doc. 4). 



    5. A condenação do paciente transitou em julgado em 13.11.2023 (fl. 189, e-doc. 4). 



    6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da apelação criminal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 977.422/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 4.2.2025 (e-doc. 7). 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Nele se sustenta quebra da cadeia de custódia por pretensa contrariedade ao inc. I do art. 6º do Código de Processo Penal, ao argumento de que “o local dos fatos não foi devidamente preservado, o que gera sérias dúvidas sobre a confiabilidade das provas apresentadas” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma-se não ser “possível confiar totalmente nas testemunhas de acusação, tendo em vista que todas elas são parentes da vítima, ou seja, possuem uma visão totalmente parcial dos fatos” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Pretende-se a revisão da sentença condenatória, nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, “considerando a ausência de preservação do local dos fatos, a falta de iluminação pública e a ausência de uma perícia conclusiva, que comprometem a veracidade das provas e a justiça do julgamento. A revisão da sentença é necessária para garantir que o réu tenha um julgamento justo e baseado em provas incontestáveis e devidamente coletadas” (fls. 3-5, e-doc. 1). 



    Salienta-se o princípio da presunção de inocência e enfatiza que “uma das vítimas em questão afirmou que passou o dia todo com o paciente e que ele não ingeriu nenhuma bebida alcoólica, não sendo possível estar sob influência de álcool. No mais, todas as testemunhas de defesa afirmaram categoricamente que o réu é uma pessoa que não consome bebidas alcoólicas, o que é um ponto crucial para a análise da veracidade das acusações que lhe foram imputadas, entretanto, a desconsideração de tais depoimentos na sentença proferida pelo magistrado configura uma grave violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera-se que “‘Milton, [uma das vítimas e primo do paciente], foi muito claro ao afirmar, na delegacia, que não tinha o interesse em representar’ contra o paciente pelo crime de lesão corporal culposa, devendo ser extinta a punibilidade quanto a esse delito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defende-se a possibilidade de revisão da dosimetria, com a imposição do regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade “por apenas uma pena restritiva de direitos”, considerando que o paciente seria “primário, não possui antecedentes criminais, é trabalhador, possui residência fixa, não dedica-se à atividades criminosas e nem faz parte de nenhuma organização criminosa” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta-se que a indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) “é desproporcional à capacidade financeira do réu, ainda mais considerando que a perícia técnica foi inconclusiva quanto à dinâmica do acidente, não podendo, portanto, afirmar, com certeza, o que realmente aconteceu no dia”. Argumenta-se aplicável ao caso o previsto no art. 944 do Código Civil  (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer que seja CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do paciente para: 



    1. Concessão da medida liminar; 



    2. Após a análise, o provimento do presente Habeas Corpus; 



    3. A absolvição em decorrência da insuficiência de provas e da violação da cadeia de custódia de provas; 



    4. Subsidiariamente, absolvição em relação à lesão corporal da vítima Milton que expressou seu desejo de não representar; 



    5. Se assim não entender, a fixação da pena no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos; 



    6. Redução do valor de indenização diante da incapacidade financeira do paciente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 977.422/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 12.2.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    10. Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    11. Na presente ação, a defesa busca a revisão de condenação criminal transitada em julgado, em 13.11.2023 (fl. 189, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    12. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. A defesa pretende a absolvição do paciente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ao argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia e insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a absolvição em relação pelo crime de lesão corporal culposa contra a vítima Milton, que teria renunciado ao direito de representação; a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos; e a redução do valor fixado a título de indenização em favor das vítimas. 



    14. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com estes fundamentos:



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nesse sentido: (...) 



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, uma vez que a verificação do acerto ou desacerto da condenação do paciente implica necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, especialmente em vista da ausência de apreciação pela Corte local das teses relativas aos pleitos de reconhecimento de nulidade por violação à cadeia de custódia, de ausência de representação de vítima quanto ao crime de lesão corporal, e também de redução do valor de indenização fixado. 



    No mais, é preciso ressaltar que, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia, constatada de plano, o que tampouco vislumbro ser o caso. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 7). 



    15. O mérito das matérias veiculadas na presente impetração não foi examinado no Superior Tribunal de Justiça pelo Relator, que se limitou a afastar flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Afirmou ser incabível a ação pelo necessário reexame do acervo  
fático-probatório dos autos e por ser sucedâneo de revisão criminal. Concluiu que os pedidos de reconhecimento de ofensa à cadeia de custódia, ausência de representação da vítima, quanto ao crime de lesão corporal culposa, e redução do valor de indenização fixado não foram apreciados pelo Tribunal de origem.



    Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    16. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar nos autos eletrônicos que a defesa buscou, no recurso de apelação, a “absolvição, ante a ausência de provas, eis que não restou comprovado que o réu tenha ingerido bebida alcoólica e tampouco estava em alta velocidade. Subsidiariamente, pretende[u] a condenação em seu patamar mínimo, afastando-se as majorantes e a fixação do regime aberto” (fl. 3, e-doc. 8). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença e negou provimento ao recurso defensivo, nestes termos:



    “Consta dos autos que no dia 22 de dezembro de 2017, por volta das 00h12min, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), na Cidade e Comarca de Olímpia/SP, WELLINGTON APARECIDO FIGUEIREDO BARBOSA, qualificado nos autos às fls. 89/91, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, tendo como vítima Rafael Elias da Silva Rodrigues Costa, conforme se verifica no laudo de exame necroscópico de fls. 13/14. 



    Consta ainda que na mesma data, horário e local acima mencionados, WELLINGTON APARECIDO FIGUEIREDO BARBOSA praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo como vítima M V dos S e Milton Sabino Figueiredo Neto, conforme se verifica no laudo pericial de fls. 103, no laudo complementar de fls. 121 e no boletim de atendimento de fls. 30/32. 



    Consta também que, na mesma data, horário e local acima mencionados, WELLINGTON APARECIDO FIGUEIREDO BARBOSA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que restou constatado pelo Boletim de Atendimento médico de fls. 33/40.



    Segundo restou apurado, no dia dos fatos o acusado trafegava com o veículo GM Vectra CD, cor branca, ano 1994/1994, pela Rodovia Assis Chateaubriandt no sentido Olímpia/ São José do Rio Preto, levando como passageiro seu primo Milton Sabido Figueiredo Neto.



    Na altura do km 141, contudo Wellington adentrou a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo Renault Scenic RXE 1.6., chassi 93YJA00351J266033, cor cinza, ano 2001/2001, que vinha no sentido oposto e era conduzido pela vítima Rafael Elias da Silva Rodrigues Costa, tendo como passageira a criança M V dos S, filha de Rafael. 



    O acusado estava alcoolizado e trafegava em alta velocidade, em torno de 140 a 150 km/hora. 



    Todos os envolvidos no acidente sofreram lesões e foram socorridos, mas Rafael Elias da Silva Rodrigues Costa, não resistiu aos ferimentos, vindo à óbito. 



    A materialidade ficou demonstrada, consoante auto Portaria (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06, 98/100 e 133/150), laudo necroscópico (fls. 13/15), prontuário médico (fls. 33/88), laudos periciais de lesão corporal (fls. 107/108) e laudos complementares (fls. 130/131 e 201/202), laudo pericial de alcoolemia da vítima fatal (fls. 119), laudo do local (fls. 120/125), bem como pela prova oral colhida. 



    A autoria restou inequívoca.



    Na fase administrativa o apelante afirmou que estava com seu primo Milton em sua casa quando resolveram ir para a casa de uma tia na Cidade de Altair/SP e que após, passaram num mercado e foram à casa da irmã de Milton e quando pretendiam voltar para a Cidade de São José do Rio Preto, ocorreu o acidente na rodovia. Afirma não ter ingerido nenhuma bebida alcoólica nem na casa de seus parentes, tampouco no trajeto declarado, contudo seu primo Milton, comprou cervejas no mercado e as inseriu dentro do carro. Acredita que o acidente tenha ocorrido por volta das 23h30 à 00h00, acreditando ainda que trafegava em velocidade entre 80 a 100 km/h, sendo que saiu pelo trevo da antiga Minerva, tomando rumo à cidade de Rio Preto. Disse que passou por um primeiro radar e chegando ao segundo radar, tinha um caminhão que estava à sua frente na sua faixa, sendo que ele saiu para a terceira faixa e que também assim o fez, eis que logo atrás vinham outros veículos. Afirmou que após os outros veículos passarem, o caminhão retornou para a faixa e que fez o mesmo, continuando o trajeto atrás do caminhão. Afirmou que o caminhão saiu novamente para a terceira faixa, que já estava terminado, e sem que houvesse tempo para alguma reação, percebeu uma luz vindo em sua direção. Disse que veio a recobrar os sentidos apenas quando já estava no hospital da cidade a fim de ser submetido a uma cirurgia de baço, bem como procedeu a pontos cirúrgicos em seu lábio inferior. Disse que além desse ferimento também houve lesões na perna direita (fêmur e pé direito) e na região da bacia, ambas resultando fraturas que necessitaram de cirurgias que foram realizadas na cidade de Catanduva/SP no hospital Padre Albino. Disse que ficou internado por um mês e meio, mas ainda vai passar por mais uma cirurgia na região bucal (Mandíbula, dente e osso). Disse que se recorda que na faixa contrária também havia fluxo de outros veículos (fls. 93). Em Juízo, disse que trabalhou por volta das 17h30min ou 18h e que teria ido à casa de sua tia para levar queijo e leite, eis que a mesma havia encomendado numa fazenda perto da Cidade de Altair e que lá chegando, conversou com seus tios e lá jantaram. Disse que passaram em Ribeiro, a fim de pegar um perfume que sua esposa havia encomendado, foram então para a Cidade de Olímpia, onde passaram na casa da irmã do Milton, a Gabriela, para pegar as roupas de Milton, foram ao mercado onde compraram a fralda de sua filha e mais algumas coisas. Disse que após abasteceram o carro, encontrou seus primos Guilherme e Eduardo, conversaram um pouco e pegaram o trevo de Olímpia/Minerva, sendo que seus primos pegaram o sentido Cidade de Altair e ele seguiu viagem. Disse que ao chegar ao trevo do ‘Tamanduá’, tinham vários carros e ‘jogou’ para a terceira faixa e os carros que vinham atrás foram passando. Afirmou que havia um caminhão em sua frente e que o caminhão teria jogado para a faixa normal, e que fez o mesmo retornando para a faixa normal. Afirmou que o caminhão ‘jogou’ e voltou para a terceira faixa e nesse momento ‘veio um monte de luz na sua visão’ e que nessa hora não se recorda de mais nada. Disse que lembra-se que um médico, Dr. Fábio, que o atendeu, falou com ele que iria tentar costurar sua boca para ver se ele viveria, depois disso desmaiou, só foi acordar cinco dias depois. Às reperguntas do Promotor de Justiça, respondeu que não foi para a faixa contrária, e que quando o caminhão foi para terceira faixa, achou que o mesmo estava lhe dando passagem e nesse momento é que viu ‘um monte de luz’, não se recordando de mais nada. Disse apenas que lembrou-se do médico dizendo que iria costurar sua boca, pois estava ‘tudo moído’ por dentro e que lembra-se que ao lado de sua cama, alguém perguntava se lembrava-se de algum número de telefone para avisar sua família, mas que somente conseguia lembrar do número de seu patrão e que o celular de sua esposa não pegava. Disse que pelo que entende, o caminhão saiu de sua frente e já viu as luzes vindo em sua direção. Disse que as cervejas eram do Milton e que as teria comprado e estava bebendo, e que dormiu até chegar no ‘Minerva’ e que dormiu com a cerveja na mão e que não reparou onde estava a lata, pois prestava atenção na estrada. Respondeu que Gabriela é irmã do Milton, e que teve problema com o irmão dela e não tem mais qualquer relação e que o único momento em que teve contato com Gabriela, foi quando foram a casa dela pegar as roupas do Milton. Quanto à declaração de Gabriela juntada aos autos, onde diz que deixou de pegar carona com ele e com Milton, em razão de estarem bêbados, disse que em momento algum eles deram carona à Gabriela. Às reperguntas do Assistente de Acusação, respondeu que a cerveja que Milton comprou no Mercado e que não o viu comprando no Posto. Disse que passou no Posto por volta 21h30m ou 22h, não se recordando. Respondeu que quanto ao que Gabriela falou no tocante ao fato de que o apelante ao chegar a casa dela, teria ficado deitado no chão enquanto Milton pegava suas roupas e o apelante teria dito que precisava de uma companhia para viagem, pois se estivesse sozinho dormiria no volante e que teria sido por esta razão que Milton o acompanhou, o apelante disse que sequer desceu do seu carro. Às reperguntas da Defesa, o apelante respondeu que não bebe. 



    Contudo, sua versão não convence quando confrontada com o arcabouço probatório amealhado.



    A vítima Milton Sabino Figueiredo Neto, em solo policial, disse que no dia dos fatos estava junto com o acusado que é seu primo, e que o mesmo era o condutor do veículo GM Vectra e que na data do acidente no período da tarde estava com Wellington na casa dele na cidade de São José do Rio Preto, quando resolveram sair de lá por volta das 17h e passaram pela Cidade de Altair/SP, na casa de um tio, onde ‘tomou algumas’ com outros parentes, sendo que não viu Wellington ingerir nenhuma bebida alcoólica naquela ocasião. Disse que saíram da Cidade de Altair/SP e foram para a Cidade de Olímpia/SP, onde Wellington passou num mercado local e nesse comércio comprou umas 10 latinhas de cerveja para ir tomando, sendo que passou também pela casa de sua irmã e de lá seguiram para a Rodovia Assis Chateaubriand, eis que pretendiam retornar para São José do Rio Preto. Acredita que por volta das 23:00 horas, ao atingir o trevo da cidade, acabou ‘apagando’, ou seja, dormindo e por essa razão, como não estava acordado, nada pode informar sobre as circunstâncias do acidente de trânsito. Afirma que tem lembranças apenas que quando recobrou os sentidos, havia uma mulher colocando um colar cervical em seu pescoço, apagou novamente e estava na UPA desta cidade. Disse que sofreu fraturas no nariz e maxilar e escoriações nas costas, olho e braço direito e que naquela noite, após receber atendimento médico, foi liberado da UPA, mas acabou voltando à noite por dores na perna e nariz quando então detectaram as fraturas, e por isso foi transferido para a Santa Casa de Barretos, permanecendo internado por cerca de sete dias, passando por cirurgias no maxilar. Disse que dentro do carro de Wellington, havia latinhas de cerveja que pertenciam a ele, eis que as havia comprado no mercado. Afirmou que depois que conversou com Welligton, este lhe disse que havia um caminhão que vinha na frente e, sem esperar jogou o veículo para a terceira faixa, e o primo então viu uma apenas uma luz vindo defronte ao veículo dele e que seu primo sofreu maiores ferimentos e que passou por cirurgias decorrentes de fraturas (fls. 90). Em Juízo, confirmou as declarações prestadas em solo policial. Às reperguntas do Ministério Público, afirmou que havia latas de cerveja dentro do carro, e que ele as comprara. Às reperguntas do Assistente do Ministério Público, respondeu que Gabriela Barbosa é sua irmã e que o réu é seu primo. Disse que foi xingado no atendimento na UPA pela mãe da vítima, não se recordando ao certo. Afirmou que disse à mãe da vítima que não sabia o que estava acontecendo e que não se recorda de ter imputado o crime ao apelante, tampouco se recorda de ter dito que no momento do acidente, o apelante estaria ao telefone com sua esposa. Às reperguntas da Defesa, disse que seu irmão Gabriel teve uma briga com o apelante e que sua irmã teria ficado chateada com a briga e que num certo momento teria dito que iria ‘ferrar’ Wellington. Às reperguntas do MM. Juiz, disse que Gabriela não esteve em nenhum momento no trajeto que fizeram. Quanto ao problema que o apelante teve com sua irmã Gabriela, havia ocorrido acerca de 03 (três) meses.



    (...) As testemunhas Lucival José da Costa e Leandro de Moura, policiais Militares Rodoviários, em solo policial, disseram que no dia dos fatos o veículo Vectra transitava no sentido Olímpia X Guapiaçu, quando não sendo possível descrever os motivos, invadiu a pista contrária colidindo frontalmente com o veículo Renault/Scenic, que fazia o sentido contrário. Disseram que no local do acidente, os ocupantes dos veículos, dois do Renault/Scenic e dois do Vectra, já haviam sido socorridos para o pronto socorro de Olímpia, sendo que posteriormente ficou sabendo que o motorista do Renault/Scenic faleceu em virtude dos ferimentos. Disseram que não foi possível entrevistar nenhum dos feridos, pois estavam sedados e passaram por exames, acrescentando que tanto os veículos quanto os motoristas estavam com a documentação em ordem (fls.104/105). Em Juízo, houve a desistência de suas oitivas pelas partes.



    (...) A testemunha Gislaine de Souza Santos, em Juízo, disse que não presenciou o contexto fático processado e que por ouvir dizer, soube, no dia seguinte, do acidente de trânsito. Disse que o acusado não consome bebida alcoólica. 



    Consoante se verifica, não há falar em ausência de provas quanto à autoria e materialidade, tendo em vista a prova oral acusatória coligida nos autos, bem como a pericial. 



    Em que pese a negativa do apelante, onde diz ter visto um clarão vindo em sua direção, eis que nada se recorda dos fatos, de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, em verdade, foi o apelante em direção ao clarão, ou seja invadiu a pista contraria chocando-se com o veículo das vítimas. 



    Explico.



    As testemunhas de acusação José Maria e Eduardo, viram quando um veículo vinha em sentido contrário ao qual trafegavam e por pouco não colidiu com o retrovisor do veículo onde estavam, sendo que para tanto, o dito veículo chegou a invadir a pista, e a testemunha José Maria acredita que a velocidade do veículo em questão era em torno de 140 a 150 km/hora. 



    Embora a testemunha José Maria não tenha como aferir a velocidade do veículo do apelante, certo é que este vinha em velocidade i